Tribunal: TJBA
Processo: 8034471-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034471-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ASB00

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
SUPOSTAS COMPRAS PARCELADAS VIABILZADAS PELO “MERCADO CRÉDITO”. CONTRATOS ASSINADOS DIGITALMENTE. CONTRATAÇÕES NEGADAS PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ASSEGUREM A AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DO DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PARCELAS PAGAS OU DE DEMONSTRAÇÃO DA ENTREGA NO ENDEREÇO DA CONSUMIDORA.
RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO
NÃO COMPROVADOS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034471-82.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLA SILVA NASCIMENTO e como apelado MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.